Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-75.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-75.2020.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELENILSON OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS CARDOSO AZEVEDO

APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO

Advogado(s)
:
LEYDSLAYNE ISRAEL LACERDA, JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). FRAUDE NA TITULARIDADE DE VEÍCULO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de débitos (IPVA, multas e taxas) vinculados a veículo automotor de placa DIZ3994 e condenando o Estado de São Paulo ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de protesto e negativação indevidos decorrentes de fraude.

2. O Apelante requer a reforma parcial do
decisum
para majorar a indenização por danos morais, alegando que o valor fixado é ínfimo diante da gravidade, da duração e da reiteração do dano, agravado pelo descumprimento de ordem judicial pelo Ente Público.

II. Questão em discussão

3. Adequação do montante fixado a título de indenização por danos morais.

4. Análise sobre a pertinência da execução da multa cominatória (
astreintes
) na fase de conhecimento do processo.

III. Razões de decidir

5. A responsabilidade do Estado de São Paulo é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, por ter mantido indevidamente o nome do Apelante em cadastros de inadimplentes e protestos, decorrentes de dívida tributária e multas relacionadas a veículo do qual o autor nunca foi proprietário, o que configura falha na prestação do serviço público.

6. O dano moral é manifesto e presumido (
in re ipsa
) pela indevida anotação em cadastro restritivo de crédito e pelo protesto de título, mormente quando se trata de dívida inexigível, oriunda de fraude.

7. O montante indenizatório arbitrado pelo Juízo de piso, de R$ 5.000,00, revela-se desproporcional e insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, considerando-se a gravidade do ilícito e as circunstâncias do caso concreto.

8. A lesão moral foi prolongada no tempo (desde 2020, com protestos e multas ativas até 2025) e agravada pela inércia e resistência injustificada do Estado em cumprir a tutela de urgência oportunamente concedida, o que exigiu reiteradas intervenções judiciais.

9. A majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é medida que melhor se adequa aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

10. O pleito de aplicação das
astreintes
(multa cominatória) deve ser rechaçado neste momento, por constituir medida coercitiva de natureza processual, diversa do dano moral, devendo sua execução ser apurada e resolvida na fase de cumprimento de sentença, perante o Juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

11. Provimento parcial do recurso de Apelação.

Tese de julgamento:
"1. A indenização por dano moral decorrente de indevido protesto de CDA, oriunda de dívida veicular inexigível por fraude, deve ser majorada quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente, notadamente em casos de dano continuado e agravado pelo descumprimento de ordem judicial pelo Ente Público, com fixação em R$ 10.000,00."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº

8000840-75.2020.8.05.0156
em que figura como apelante
ELENILSON OLIVEIRA SANTOS
e
, como parte apelada,
ESTADO DE SÃO PAULO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de ____________ 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça